Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707940-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A B TRANSITO LIVRE LTDA - ME IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR -PRESIDENTE DO DETRAN DF D E C I S Ã O A parte impetrante, por meio da petição de ID 15620350, desiste do mandado de segurança. As Cortes Superiores firmaram entendimento que a desistência de "mandamus" é direito subjetivo da parte, assim, não há necessidade de oitiva da parte adversa. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de abril de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora